Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702135-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BARBOSA SANTOS AGRAVADO: V. R. B. S. REPRESENTANTE: EUVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO BARBOSA SANTOS em face de V. R. B. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do procedimento de inventário n. 0711582-31.2017.8.07.0020, determinou que o inventariante/agravante depositasse em juízo a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), referente ao produto da venda de um automóvel (bem comum): “Aduz o inventariante que vendeu o veículo GM/Astra placa ZHJ 8255, de titularidade da falecida, posteriormente ao óbito pelo importe de R$ 23.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme petição de id. no 41862654. Não juntou, entretanto, o contrato de compra e venda celebrado, tampouco autorização para alienação do aludido veículo integrante do espólio. Advirto quanto à irregularidade na venda de bem pertencente à pessoa falecida, antes do aperfeiçoamento da partilha e quitação dos impostos incidentes. Nesse sentido, intimo o inventariante a depositar o valor da venda do veículo, no prazo de 10 (dez) dias, em conta judicial vinculada aos presentes autos.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: 1) a ação de inventário foi ajuizada à época em que o autor (filho do demandado/inventariante/agravante) ainda se encontrava sob a guarda fática de seus avós maternos (que ainda constam como seus representantes nos autos da ação de inventário); 2) “O pedido que deu ensejo à decisão agravada está contido em uma manifestação protocolada pelo polo ativo da ação no dia 9 de setembro de 2019, na qual se fez alegações no sentido de que o agravante teria agido de forma fraudulenta ou criminosa ao alienar o veículo do casal – GM Astra, placa JHZ-5280 (para que com o dinheiro fosse adquirido um novo) após o falecimento de Letícia (de cujus).” 3) “Em resposta à referida manifestação, foi pronunciada a decisão interlocutória que deu ensejo ao presente recurso, na qual o juízo a quointima o inventariante a depositar o valor da venda do veículo (R$ 23.000,00 – vinte e três mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, em conta judicial vinculada aos autos.” 4) inexistem razões que justifiquem a medida determinada pelo Juízo de origem; 5) o veículo foi vendido no ano de 2017, sendo que o produto da alienação foi empregado na compra de outro veículo automotor, pelo valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais); 6) a negociação não trouxe prejuízo ao espólio que justifique a determinação do depósito em Juízo; 7) a aquisição de veículo mais novo opera como forma de se evitar a diminuição do valor patrimonial do bem; 8) o bem adquirido e sub-rogado é usufruído pelos destinatários da herança/meação, quais sejam, o pai e filho, vez que agora o agravado reside com o agravante; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. Ao final, pede: Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, após recebido o agravo de instrumento no tribunal, o relator poderá, no prazo de 5 dias, atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao juiz sua decisão. Vislumbra-se como de extrema relevância que tal dispositivo seja aplicado no caso em questão, pois, além do fato de que o cumprimento da referida decisão acarretaria em um superfaturamento do espólio, faz-se importante mencionar que o apelante não possui, em dinheiro, os valores em questão. Ante todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, e procedendo-se, por fim, à reforma da r. decisão do douto Juízo de primeiro grau, para que o apelante não seja impelido a proceder com o depósito judicial de um valor que, conforme demonstrado, já se encontra representado nos autos. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 14015524 e 14015525). É o relatório. Decido. Do PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO BARBOSA SANTOS em face de V. R. B. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do procedimento de inventário n. 0711582-31.2017.8.07.0020, determinou que o inventariante/agravante depositasse em juízo a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), referente ao produto da venda de um automóvel (bem comum). Resume-se a questão em saber se o inventariante deve depositar em Juízo o produto da alienação de um veículo (bem comum) realizada sem autorização judicial e supostamente empregado na outra de outro veículo automotor. A parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. É incontroverso que o que o agravante figura como inventariante nos autos do procedimento de inventário. Assim, nos termos do art. 1.991 do Código Civil: “Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante”. Além disso, conforme preceitua o art. 1.797 do Código Civil: Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Desse modo, parte-se da premissa de que o agravante sempre esteve à frente da administração do espólio e do patrimônio comum. Em suma, o agravante alega que a venda do veículo (bem comum do casal) ocorreu no ano de 2017, sendo que o produto da alienação teria sido empregado na compra de outro veículo automotor, que hoje estaria sendo usado por ele e por seu filho (agravado). Destaca que ele (agravante) e o filho (agravado) são os destinatários finais da herança e da meação. Pede a suspensão da decisão que determinou o depósito em juízo do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Verifica-se, porém, que: (i) o veículo (bem comum do casal) foi alienado sem a devida autorização judicial, mesmo existindo interesse de menor (agravado), fato que demanda, obrigatoriamente, por força do art. 178, II, do CPC, a intervenção do parquet, na condição de fiscal da lei; (ii) o agravante sequer colacionou aos autos documento que demonstrasse a realização e as condições do negócio jurídico; (iii) a suposta aquisição de outro veículo, com a utilização do produto da venda do bem móvel pertencente à universalidade de bens, também ocorreu sem autorização judicial e intervenção do parquet; (iv) não há indícios de que a aquisição do veículo evitou a depreciação patrimonial do espólio; (v) não há prova de que o bem móvel adquirido sempre se revestiu em favor do meeiro (agravante) e do herdeiro (agravado); tampouco há prova de que essa seria uma medida necessária e que resguardaria o interesse do incapaz. Além do mais, é imperioso salientar que o espólio deixa de existir com partilha, momento no qual se realiza a divisão do patrimônio comum na forma da lei e/ou da vontade partes, sendo vedado o usufruto anterior dos bens sem a devida autorização judicial ou acordo entre as partes. Nesse sentido, a determinação de depósito em juízo do produto da alienação coaduna com o melhor interesse do menor, bem como possibilita que o acervo patrimonial mantenha-se íntegro até o momento da partilha. Por fim, ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Com fulcro no art. 1.019, II, do CPC, INTIME-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 17:33:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador